Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto à análise da fundada suspeita para abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste o alegado vício de omissão no julgado que expressamente enfrentou a tese da fundada suspeita para abordagem policial.
4. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.